Tribunal: STF
Processo: RE 471511
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.



    Inexiste contradição a ser sanada, porquanto a parte-embargante não indicou analiticamente e com precisão a semelhança entre o quadro examinado neste recurso extraordinário e no recurso em que reconhecida repercussão geral de matéria supostamente idêntica (AI 768.491-RG).



    Recurso de embargos de declaração rejeitado.